Tribunal: TJES
Processo: 0018492-72.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018492-72.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO RAMOS CRISTO e outros (4)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (5)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. LIMITAÇÃO AOS VALORES DA APÓLICE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que acolheu embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos por diversas partes, inclusive pela própria embargante, reformando parcialmente decisão em apelação cível oriunda de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com morte. A embargante sustenta omissão quanto à fixação da limitação de sua responsabilidade aos valores máximos de cobertura previstos na apólice de seguro, conforme artigo 781 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de delimitar a responsabilidade da seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS aos valores máximos de cobertura fixados na apólice, conforme previsto no artigo 781 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão configura-se quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto relevante suscitado pela parte, como ocorre no caso, em que, embora reconhecida a procedência da denunciação da lide, não houve pronunciamento sobre a limitação da responsabilidade da seguradora, expressamente requerida e prevista em lei.

4.
O artigo 781 do Código Civil estabelece que a indenização securitária não pode ultrapassar o limite máximo da garantia fixado na apólice, exceto em caso de mora do segurador, o que não foi aventado nos autos.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de observância do teto contratual da apólice quando da condenação da seguradora, sob pena de afronta ao pacto contratual e ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.
A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto relevante suscitado pelas partes, devendo ser suprida para a integridade do julgado.

2.
A responsabilidade da seguradora em ação regressiva ou direta está limitada ao valor máximo de cobertura previsto na apólice, conforme dispõe o artigo 781 do Código Civil.

3.
A ausência de resistência da seguradora à denunciação da lide afasta a imposição de ônus sucumbenciais, mas não impede a delimitação de sua obrigação nos termos do contrato de seguro.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 781; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1842852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.11.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1880254/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, conheceu e acolheu os embargos opostos por
ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO
e
LÍLIA APARECIDA RAMOS CRISTO
, por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e por
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
, todos com efeitos infringentes, ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora embargante e pela parte ora embargada.

Em suas razões recursais,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar especificamente a limitação da responsabilidade da seguradora aos valores máximos previstos na apólice de seguro, nos termos da legislação e jurisprudência aplicável.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão, com a devida manifestação do Tribunal sobre a limitação da responsabilidade da embargante aos valores da apólice.

Contrarrazões apresentadas por
ADIL ULIANA CRISTO
,
FABIANO RAMOS CRISTO
e
LÍLIA APARECIDA RAMOS CRISTO
no Id n. 14201853, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

Parecer da Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 14432602, opinando pelo provimento os aclaratórios opostos para suprir a omissão apontada pela parte embargante e, por conseguinte, reformar a r. sentença ora objurgada, fixando a responsabilidade da seguradora até o limite das importâncias seguradas na apólice.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 7 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, conheceu e acolheu os embargos opostos por
ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO
e
LÍLIA APARECIDA RAMOS CRISTO
, por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e por
JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES
e
MARIA DE LOURDES ROVER
, todos com efeitos infringentes, ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora embargante e pela parte ora embargada.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ADIL ULIANA CRISTO, FABIANO RAMOS CRISTO, LÍLIA APARECIDA RAMOS CRISTO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, JOÃO LUIZ DA SILVA TORRES e MARIA DE LOURDES ROVER contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível interposta pelos primeiros e negou provimento à apelação dos segundos, no contexto de ação indenizatória por acidente de trânsito que resultou na morte de filho maior. Os embargos apontam omissões relativas aos consectários legais incidentes sobre as indenizações e à denunciação da lide da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) Sanar omissão quanto aos marcos iniciais de correção monetária e juros de mora aplicáveis às indenizações por danos morais e materiais; (ii) Adequar os consectários legais à nova sistemática instituída pela Lei nº 14.905/2024; (iii) Reconhecer a omissão relativa à denunciação da lide da seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão quanto aos marcos iniciais de juros e correção monetária nos danos morais e materiais exige integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Aplicam-se os seguintes entendimentos: danos morais — correção a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ); danos materiais — correção a partir do prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros desde o evento danoso.

4. A alteração dos arts. 389 e 406 do CC pela Lei nº 14.905/2024 impõe nova sistemática para os consectários legais, aplicável apenas a partir de sua vigência, com atualização pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.

5. A denunciação da lide da seguradora BRADESCO foi suscitada na apelação e não enfrentada no acórdão original, configurando omissão. Reconhece-se sua procedência, sem imposição de honorários de sucumbência, ante a ausência de resistência da seguradora.

6. No que se refere à alegação de omissão quanto à solidariedade na condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, tal ponto mostra-se despiciendo, pois ao determinar que a "parte requerida" pague os honorários, já se inclui a responsabilização solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. Os juros de mora sobre danos morais e materiais incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

2. A correção monetária sobre danos morais deve ser contada do arbitramento (Súmula 362/STJ), e sobre danos materiais, do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

3. A nova sistemática de atualização e juros prevista na Lei nº 14.905/2024 aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor, com correção pelo IPCA e juros pela SELIC, deduzido o IPCA.

4. A procedência da denunciação da lide da seguradora deve ser reconhecida, sem imposição de honorários de sucumbência quando ausente resistência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 389, 398, 406, 948 e 950; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1842852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.11.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1880254/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24.09.2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.262707-5/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 27.11.2023.

Em suas razões recursais,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar quanto à limitação da responsabilidade da seguradora às importâncias seguradas na apólice, conforme previsto no artigo 781 do Código Civil, o que foi devidamente apontado nos embargos de declaração anteriormente opostos.

Contrarrazões apresentadas por
ADIL ULIANA CRISTO
,
FABIANO RAMOS CRISTO
e
LÍLIA APARECIDA RAMOS CRISTO
no Id n. 14201853, pugnando pelo desacolhimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça lançado no Id n. 14432602, opinando pelo provimento os aclaratórios opostos para suprir a omissão apontada pela parte embargante e, por conseguinte, reformar a r. sentença ora objurgada, fixando a responsabilidade da seguradora até o limite das importâncias seguradas na apólice.

Pois bem.

Assiste razão à parte embargante.

Conforme verificado, embora o v. acórdão tenha reconhecido a omissão quanto à denunciatória da lide da empresa BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, deixou de analisar e fixar expressamente a limitação da responsabilidade da seguradora ao limite das importâncias seguradas na apólice, conforme devidamente pleiteado e embasado pela parte.

Conforme dispõe o artigo 781 do Código Civil:
“A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador.”

Assim, é imprescindível o suprimento da omissão, com a inclusão expressa no acórdão quanto à limitação da responsabilidade da seguradora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para, reconhecendo a omissão apontada e atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado a fim de estabelecer que
a responsabilidade da seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS está
limitada aos valores máximos de cobertura previstos na apólice de seguro
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO DE VISTA –
ACOMPANHAR

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Rememoro que cuidam os autos de novos embargos de declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, desta vez contra o v. acórdão do evento 13524102, sob o fundamento de que esta c. Câmara Cível se manteve silente quanto a limitação da responsabilidade da embargante aos valores previstos na apólice.

Como relatado, a embargante sustenta, em suma, que o julgado, embora tenha tratado da necessária adequação dos índices de correção monetária e juros, persistiu em omissão ao não delimitar expressamente sua obrigação de reembolso aos limites máximos de garantia fixados no contrato de seguro, questão devidamente suscitada.

A eminente Relatora, em seu judicioso voto, reconheceu a omissão apontada, provendo o recurso para, com efeitos infringentes, integrar o julgado e estabelecer que a responsabilidade da seguradora denunciada deve, de fato, observar os limites contratuais, em conformidade com o disposto no art. 781 do Código Civil.

Com efeito, a matéria necessitava de explícita deliberação para a correta delimitação da condenação secundária, evitando-se ambiguidades na fase de cumprimento de sentença. Estando o voto de relatoria em perfeita harmonia com a legislação aplicável à matéria, não vislumbro razões para dele divergir.

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria da preclara Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY